Tribunal: TJSP
Processo: 0019253-45.2011.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços educacionais – ajuizamento em dezembro/2012 – partes que, no curso do executivo, celebraram dois acordos, ambos descumpridos pela executada – avenças que foram homologadas nos autos, com ordem judicial de suspensão até o final do prazo para cumprimento integral do pactuado – segundo prazo de suspensão encerrado em

Ementa:
*Execução de título extrajudicial – contrato de prestação de serviços educacionais – ajuizamento em dezembro/2012 – partes que, no curso do executivo, celebraram dois acordos, ambos descumpridos pela executada – avenças que foram homologadas nos autos, com ordem judicial de suspensão até o final do prazo para cumprimento integral do pactuado – segundo prazo de suspensão encerrado em maio/2019 – exequente que, intimada, noticiou o descumprimento do novo acordo e conseguiu bloquear valores após a segunda suspensão do executivo - prescrição intercorrente não configurada – parte que não se manteve inerte – não transcorrido o prazo prescricional do direito material - art. 202, § único do CC/02 - sentença cassada – determinado o prosseguimento do feito - recurso provido.*